Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-50.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002792-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AURIETE JULIANA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 432.826.791-49 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 DIAS DE DESCANSO ANUAL. IRDR APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora efetiva da rede pública estadual de ensino, condenando o ente público ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias incidente sobre 15 dos 45 dias de férias referentes aos períodos aquisitivos de 2022, 2023 e 2024, com correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora da rede pública estadual tem direito ao terço constitucional calculado sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos em legislação estadual; (
ii
) verificar se o Estado de Mato Grosso comprovou o efetivo pagamento do adicional de férias sobre os 15 dias controvertidos nos anos de 2022, 2023 e 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de um terço de férias deve incidir sobre os 45 dias de descanso a que fazem jus os professores da rede estadual, conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT.

A condição de servidora efetiva da autora não afasta o direito à integralidade do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, pois a tese do IRDR
abrange todos os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso não se desincumbe do ônus de comprovar o efetivo pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias questionados, limitando-se a alegações genéricas e documentos financeiros que não demonstram de forma inequívoca a quitação da verba.

A manutenção da condenação não configura enriquecimento ilícito, mas sim o cumprimento de obrigação legal não adimplida, conforme demonstrado pelas fichas financeiras e pela planilha de cálculo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O terço constitucional de férias previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 incide sobre os 45 dias de férias anuais a que fazem jus os professores da rede pública estadual de Mato Grosso, conforme previsão legal específica.

Cabe ao ente público o ônus de comprovar, de forma clara e inequívoca, o pagamento das verbas alegadamente quitadas, sob pena de procedência do pedido de cobrança.

A ausência de prova cabal do pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias adicionais justifica a condenação do Estado ao adimplemento da diferença.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 283540355/283540356), que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
AURIETE JULIANA DE FIGUEIREDO SILVA
, para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre 15 (quinze) dias, referente aos períodos aquisitivos de 2022, 2023 e 2024, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios.

O
Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283540357), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, reitera a tese de que a autora é servidora efetiva e que os pagamentos do terço constitucional sobre os 15 dias de férias foram devidamente realizados a partir de 2022, conforme demonstrariam documentos anexados ao recurso.

Sustenta que a manutenção da sentença implicaria enriquecimento ilícito da recorrida. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 283540358/283540359).

A recorrida não apresentou contrarrazões, embora intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025